Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741321-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GERALDO LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ GERALDO LOPES ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, visando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais na conta PASEP (Processo no 0700424-33.2022.8.07.0010). Na inicial, a parte alegou ter o julgado rescindendo aplicado indevidamente a prescrição com base na data do saque para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil, sustentando manifesta violação ao Tema 1.150 do STJ e ao art. 927, III, do CPC. (ID 76633018). Em decisão monocrática, a petição inicial restou indeferida (ID 76797096), em razão da ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial. Isso porque, os fatos narrados na rescisória se concentravam na suposta violação de precedente atinente ao termo inicial da prescrição, enquanto a sentença rescindenda sequer tangenciou tal matéria para julgar a lide, tendo, ao contrário, afastado a prescrição em benefício da parte, conforme expressamente registrado no decisum originário (ID 76633042 - Pág. 3). Contra o julgado, a parte interpôs agravo interno (ID 77303330), o qual não foi conhecido, porquanto as razões apresentadas estavam dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada. (ID 78656520). Em petição de Id n° 78725462, a parte comunicou a apresentação de “Reclamação Constitucional” perante o Superior Tribunal de Justiça, registrada sob o Sequencial no 10920299, cujo objeto seria "resguardar a autoridade do Tema 1.150/STJ, diante de violação direta ocorrida no julgamento da Ação Rescisória de origem". Na sequência, o Despacho de ID n° 79797109, registrou não ter a parte comprovado o efetivo protocolo da reclamação perante o STJ, bem como restou esclarecido que o instituto da reclamação não possui o condão de suspender automaticamente a marcha processual, constituindo faculdade do relator da reclamação, nos termos do art. 988 do CPC. É o relatório. Nesta oportunidade, em nova petição de Id n° 80032582, a parte retorna aos autos informando o número dos autos distribuídos no Superior Tribunal de Justiça (Reclamação no 50.417/DF) para “ciência deste Relator e do órgão julgador”. Contudo, inexiste decisão liminar proferida na referida reclamação determinando a suspensão do presente feito, a qual sequer fora admitida pela Corte Superior, conforme decisão publicada em 03/12/2025, nos seguintes termos: “Forte nessas razões, indefiro liminarmente a petição inicial e, em consequência, julgo extinta a reclamação, sem exame de mérito, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ, ficando prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar, porquanto não configurada a hipótese de preservação da competência do STJ (art. 105, I, "f", da CF c/c o art. 187 do RISTJ).” Nesse contexto, certifique a Secretaria da 2a Câmara Cível eventual trânsito em julgado do agravo interno de ID 77303330. Após, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 17:20:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador